Tribunal: TJDFT
Processo: 0760980-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. HOME CARE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Serviço de home care. O pleito da embargante (cobertura de home care) foi rejeitado pelo colegiado, considerando a ausência de enquadramento normativo na Lei 9.656/1998, que não inclui a Atenção Domiciliar, em suas modalidades, ausência de previsão no contrato e não por constar do rol ANS (ID 36558660 – PAG 13). O NATJUS consignou que consoante os relatórios médicos, não possui critérios de internação domiciliar devido à baixa complexidade dos cuidados necessários. Devidamente fundamento, o acórdão não pode ser modificado, sob o fundamento de omissão, ante a alegação de que a condição de saúde da autora se agravou.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.